Tribunal: TJMT
Processo: 1025534-56.2019.8.11.0041
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025534-56.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Seguro, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS

SANTOS]

Parte(s):

[MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. - CNPJ: 61.074.175/0001-38 (APELANTE), HELDER MASSAAKI KANAMARU - CPF: 105.425.788-40 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELADO), JALDEMIRO RODRIGUES DE ATAIDE JUNIOR - CPF: 008.037.384-47 (ADVOGADO), GEORGE OTTAVIO BRASILINO OLEGARIO - CPF: 058.141.644-92 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA –

PEDIDO DE RESSARCIMENTO DA SEGURADORA CONTRA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA – EQUIPAMENTOS DANIFICADOS – OSCILAÇÃO DE ENERGIA – QUEIMA DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS – NEXO CAUSAL DEMONSTRADO – DEVER DE INDENIZAR – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA –
JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA – INCIDÊNCIA A PARTIR DO EVENTO DANOSO – SÚMULAS 43 E 54 DO STJ –
REDISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA –
SENTENÇA REFORMADA PARA JULGAR PROCEDENTES OS PEDIDOS FORMULADOS NA INICIAL
–

RECURSO PROVIDO.

Demonstrado o nexo de causalidade entre a atividade da concessionária de energia elétrica e os danos ocorridos nos equipamentos dos segurados, em razão de defeito no fornecimento de energia elétrica (oscilação de energia), surge o dever de ressarcimento da seguradora pelos valores desembolsados aos segurados, por isso, merece reforma da sentença, para julgar procedentes os pedidos formulados na inicial.

Nos termos das súmulas 43 e 54, do Superior Tribunal de Justiça, os juros de mora e a correção monetária devem incidir a partir do evento danoso, sendo que na hipótese de ação regressiva, deve ser computado a partir do desembolso.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1025534-56.2019.8.11.0041

APELANTE:

MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A

APELADA:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A
, contra sentença proferida pelo MM. Juiz da 6ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT,
Dr. Ramon Fagundes Botelho,
lança­­­da nos autos da
Ação de Cobrança nº
1025534-56.2019.8.11.0041, ajuizada em face da

E
NERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
,

que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial,
sob o fundamento de que o nexo de causalidade não foi comprovado, e condenou a requerente ao pagamento dos honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, §2º do Código de Processo Civil.

Inconformada, a apelante, alega em suas razões que
“incumbe à concessionária recorrida a demonstração da inexistência de ocorrências em sua rede elétrica a ponto de justificar a improcedência do feito”
, e diz que “
cabia a recorrida apresentar relatórios nos moldes exigidos pela ANEEL para comprovação da ausência de responsabilidade da concessionária”
(sic).

Assevera que
“para isentar-se de responsabilidade, deve a recorrida apresentar documentos que obedeçam aos parâmetros fixados pela ANEEL no item 6 do Módulo 9 do Prodist, apontando de forma clara e precisa e inexistência de oscilações na rede elétrica
e complementa que
“a recorrida não cuidou de providenciar a juntada de todos os relatórios exigidos pelo Prodist, o que atesta sua responsabilidade no caso concreto”
(sic).

Também defende que
“a sentença atacada afirma que não há prova dos danos experimentados pelos segurados, ignorando os diversos documentos que instruíram a inicial, contudo, diz que a petição inicial foi instruída com os Avisos de Sinistro que são formulados pelos segurados quando do evento danoso, com os laudos que são produzidos por profissionais de empresas terceiras sem qualquer vínculo com a recorrente ou seus segurados, ou seja, terceiros isentos que emitem pareceres técnicos, apurando corretamente os fatos”
(sic).

Afiança que
“não se tratam de documentos inconclusivos, pois demonstram de forma clara e evidente a causa do evento danoso e comprovam o vínculo entre os consumidores e a concessionária recorrida, bem como o vínculo destes mesmos consumidores como segurados da recorrente”
(sic).

Diz que, “
a concessionária recorrida somente poderá eximir-se do ressarcimento quando comprovar a inexistência do nexo de causalidade entre o fornecimento de energia elétrica e o dano elétricos aos seus consumidores, contudo, no caso, todo o conglomerado de documentos carreados à inicial é suficiente para a comprovação dos danos, tornando desnecessária até mesmo a produção de prova pericial”
(sic).

A par desses argumentos, pugna pelo provimento do recurso com a reforma da sentença, para julgar procedentes os pedidos formulados na inicial, com a fixação da incidência dos juros de mora e correção monetária a contar da data do desembolso, bem como ao pagamento de honorários advocatícios arbitrados sobre o valor total da condenação, em razão dos ônus da sucumbência (Id. 197800224).

A apelada ofertou as contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso (Id. 197800228).

O preparo foi recolhido no Id. 197800226

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge-se dos autos que
MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A
ajuizou ação de cobrança em desfavor de
ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
, alegando que, em síntese, firmou contratos de seguro nas modalidades empresarial e residencial, representados pelas apólices 7155000000771, 4423000014818, 3353001451118, 3353008515514 e 3353007912314, respectivamente, com Cláudia Armazéns Gerais Ltda; Clínica M. I. SC Ltda; Pril Serviços de Lavanderia e Tinturaria Ltda – ME; Gilvane Nunes dos Santos e Zulmir José Vanzetto, por meio dos quais se obrigou, mediante o recebimento do prêmio, a garantir os riscos aos quais os imóveis dos segurados, estivessem expostos durante o período de vigência das apólices.

Diz que, conforme os avisos de sinistros anexados, os referidos consumidores noticiaram dano elétrico, fato que motivou a regulação e verificação dos fatos, constatando-se o nexo de causalidade entre os eventos e os danos.

Afirma que, com base em laudo técnico e em orçamentos coletados, procedeu ao pagamento dos sinistros para cobertura dos danos elétricos ocorridos, no valor total de R$50.377,00 (cinquenta mil, trezentos e setenta e sete reais).

Conclui afirmando que os danos suportados pela autora decorreram direta e imediatamente da postura da ré, consistente na falha na prestação dos serviços públicos por ela explorados.

A par desses argumentos, pugna pela condenação da concessionária ao pagamento da importância total de R$50.377,00 (cinquenta mil trezentos e trinta e sete reais), a ser acrescida de correção monetária e juros, contados desde o desembolso, mais as verbas de sucumbência.

Após regular processamento do feito, o magistrado de piso julgou totalmente
improcedentes os pedidos formulados na inicial, sob o fundamento de que o nexo de causalidade não foi comprovado, e condenou a requerente ao pagamento dos honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, §2º do Código de Processo Civil.

Feito este registro sintético, é cediço que com o pagamento da indenização securitária, há sub-rogação da seguradora em todos os direitos e ações, conforme estatui o art. 786 do CC, sendo aplicável, portanto, a responsabilidade objetiva, já que o fornecimento de energia elétrica é um serviço público essencial, subordinado ao princípio da continuidade (art. 22 do CDC).

Disso resulta dizer que a responsabilidade civil é, pois, objetiva, independentemente de prova de culpa, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, sendo suficiente para o reconhecimento do dever de indenizar a ocorrência de um dano, a autoria e o nexo causal.

Assim, a concessionária de serviço público essencial apenas será exonerada da obrigação de indenizar quando comprovar a ruptura do liame causal, demonstrando, por exemplo, que
o defeito no serviço inexiste, que há culpa exclusiva do consumidor ou, ainda, a ocorrência de caso fortuito ou força maior
, o que não se verifica nenhuma das hipóteses no caso dos autos, com relação aos segurados da apelante.

Isso porque, quanto à indenização paga aos segurados
Zulmir José Vanzetto; Gilvane Nunes dos Santos; Pril Serviços Lavanderia e Tituraria Ltda – ME; Clínica M.I.SC. Ltda e Cláudia Armazéns Ltda,
infere-se que a conclusão dos laudos é categórica em atestar que a danificação dos equipamentos se deram em razão de oscilações e descargas elétricas, a resultar, com isso, na interrupção no fornecimento da energia elétrica, conforme Ids.
197799660 - pág. 24 a 29; 197799661 - pág. 9 a 11; 197799662 - pág. 16; 197799663 - Pág. 18 e 197799664 - pág. 50
, de modo que a sentença recorrida, merece ser reformada para julgar procedentes os pedidos formulados na inicial.

A propósito, segue jurisprudência desta Terceira Câmara de Direito Privado:

“AÇÃO REGRESSIVA –
SEGURADORA SUB-ROGADA – DESCARGA ELÉTRICA – QUEIMA DE APARELHOS ELETRÔNICOS – INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA – NEXO DE CAUSALIDADE DEMONSTRADO – DEVER DE INDENIZAR
– RECURSO DESPROVIDO. Tendo a seguradora efetuado o pagamento da indenização securitária, sub-roga-se em todos os direitos e ações, conforme estatui o art. 786, do CC, sendo aplicável, portanto, a responsabilidade objetiva. Na forma do art. 14 do CDC c/c art. 927 do Código Civil, e em razão da atividade desenvolvida, havendo a má prestação do serviço, a concessionária de serviço público tem a responsabilidade objetiva sobre o dano causado a outrem.”
(TJ-MT 10472764020198110041 MT, Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 08/02/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 12/02/2023)

“AÇÃO REGRESSIVA –
SEGURADORA SUB-ROGADA – DESCARGA ELÉTRICA – QUEIMA DE APARELHOS ELETRÔNICOS – INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA – NEXO DE CAUSALIDADE DEMONSTRADO – DEVER DE INDENIZAR
– HONORÁRIO RECURSAL – RECURSO DESPROVIDO.

Não configura o cerceamento de defesa quando o magistrado entende que as provas coligidas são suficientes à formação de seu convencimento e julga antecipadamente a lide, de modo que se torna desnecessária a dilação probatória, uma vez que se trata de matéria eminentemente afeta à prova produzida.

Tendo a seguradora efetuado o pagamento da indenização securitária, sub-roga-se em todos os direitos e ações, conforme estatui o art. 786, do CC, sendo aplicável, portanto, a responsabilidade objetiva.

Na forma do art. 14 do CDC c/c art. 927 do Código Civil, e em razão da atividade desenvolvida, havendo a má prestação do serviço, a concessionária de serviço público tem a responsabilidade objetiva sobre o dano causado a outrem.

Configurado o nexo de causalidade, revela-se passível de reparação o dano material decorrente.

Em razão do trabalho adicional empregado pelo advogado dos apelados, da natureza e da importância da causa, majoram-se os honorários advocatícios, nos moldes do art. 85, §11, do CPC/15.”
(N.U 1046755-95.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/05/2022, Publicado no DJE 27/05/2022).

Logo, em relação a referidos segurados, mostra-se totalmente devida a condenação da concessionária pública na reparação dos danos ocasionados, no valor de R$
50.377,00 (cinquenta mil e trezentos e setenta e sete reais).

Outrosim, a apelante sustenta que sobre o valor da condenação incida juros de mora e correção monetária a contar da data do desembolso, sendo que assiste razão a recorrente.

Nos termos das súmulas 43 e 54, do Superior Tribunal de Justiça, os juros de mora e a correção monetária devem incidir a partir do evento danoso, sendo que na hipótese de ação regressiva, deve ser computado a partir do desembolso.

A propósito, segue jurisprudência deste Tribunal de Justiça:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS MATERIAIS PROPOSTA PELA SEGURADORA CONTRA A CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO DE ENERGIA – RELAÇÃO DE CONSUMO – SUB-ROGAÇÃO – ARTIGOS 349 E 786 DO CC – DESCARGA ELÉTRICA – EQUIPAMENTOS DANIFICADOS – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – COMPROVAÇÃO DO EVENTO DANOSO E DAS AVARIAS NO APARELHO PERTENCENTE AO SEGURADO – OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR CONFIGURADO – JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA – INCIDÊNCIA A PARTIR DO EVENTO DANOSO – SÚMULAS 43 E 54 DO STJ – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Nos termos do artigo 786 do CC, o segurador tem direito à ação regressiva contra o causador do dano, pelo que efetivamente pagou, até o limite previsto no contrato de seguro. A responsabilidade das concessionárias de energia elétrica é objetiva, ou seja, independe de culpa, bastando a comprovação do prejuízo e do nexo de causalidade entre a ação (comissiva ou omissiva) e o dano. Demonstrado o nexo de causalidade entre a atividade da concessionária de energia elétrica e os danos ocorridos nos equipamentos do segurado, em razão de defeito no fornecimento de energia elétrica, surge o dever de ressarcimento da seguradora pelos valores desembolsados
. Nos termos das súmulas 43 e 54, do Superior Tribunal de Justiça, os juros de mora e a correção monetária devem incidir a partir do evento danoso, sendo que na hipótese de ação regressiva, deve ser computado a partir do desembolso
, motivo pelo qual não há falar em modificação do termo inicial.”
(TJ-MT - AC: 10249107020208110041, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 15/03/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/03/2023)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS MATERIAIS – SEGURADORA CONTRA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA – DOIS SEGURADOS – PRIMEIRO SEGURADO – OSCILAÇÃO E CURTO-CIRCUITO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO EVIDENCIADA – APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – PAGAMENTO REFERENTE A PERDA DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS – COMPROVAÇÃO – SUB-ROGAÇÃO – POSSIBILIDADE – SEGUNDO SEGURADO – QUEIMA DE EQUIPAMENTOS CAUSADOS POR DESCARGAS ATMOSFÉRICAS – RAIO/VENDAVAL – DEVER DE INDENIZAR NÃO CONFIGURADO – FORÇA MAIOR – SENTENÇA REFORMADA NESTE PONTO – DESNECESSIDADE DE ABERTURA DE PROCEDIMENTO NA ESFERA ADMINISTRATIVA – OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR EVIDENCIADA SOMENTE DO PRIMEIRO SEGURADO –
JUROS DE MORA – TERMO INICIAL – EVENTO DANOSO – SÚMULA Nº 54 DO STJ – CORREÇÃO MONETÁRIA – TERMO INICIAL – EFETIVO PREJUÍZO – SÚMULA Nº 43 DO STJ
– RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

A responsabilidade das concessionárias de energia elétrica é objetiva, ou seja, independe de culpa, bastando a comprovação do prejuízo e do nexo de causalidade entre a ação (comissiva ou omissiva) e o dano.

Ainda que a responsabilidade da fornecedora de energia elétrica seja objetiva, nos termos do artigo 37, § 6º, da Constituição Federal, restou comprovado nos autos a ocorrência de força maior (queda de raio), causa excludente de tal responsabilidade.

Aplica-se o CDC nos casos em que a seguradora é considerada consumidora por sub-rogação, exercendo direitos, privilégios e garantias do seu segurado/consumidor.

A seguradora tem o direito de buscar os valores que desembolsou, via ação regressiva contra o causador do ato ilícito, nos limites da sub-rogação.

O exaurimento da via administrativa é prescindível para o ajuizamento de ação regressiva contra a concessionária de energia, uma vez que não há embasamento jurídico que obrigue a seguradora ao prévio pedido na esfera administrativa para, somente depois, ingressar com a ação judicial, conforme inteligência do princípio constitucional do livre acesso ao Poder Judiciário, insculpido no art. 5º, XXXV, da Constituição Federal.

“Os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual.” (Súmula nº 54 do STJ).

“Incide correção monetária sobre a dívida por ato ilícito a partir do efetivo prejuízo” (Súmula nº 43 do STJ)
.”
(TJ-MT 10088851620198110041 MT, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 14/04/2021, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/04/2021).

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso da apelante, para julgar procedentes os pedidos formulados na inicial, para condenar a requerida ao ressarcimento a parte autora do valor de R$50.377,00 (cinquenta mil e trezentos e setenta e sete reais), com a incidência de juros de mora e correção monetária a partir do efetivo desembolso da indenização securitária e diante da inversão do ônus sucumbencial, deve a requerida efetuar o pagamento dos honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/03/2024